Tribunal: TJDFT
Processo: 0725974-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO. PRIMEIRO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. SEGUNDA RÉ. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL PREVISTA NO § 4o, DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÁXIMA. VIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É inviável o pleito de absolvição ou de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de consumo próprio, quando as diligências policiais consistentes em campanas lograram êxito em apreender valores em espécie e a quantidade de droga com massa líquida total de 1,91g (um grama e noventa e um centigramas) de “crack”, no momento em que foi vendida a um usuário, comprovando-se que o entorpecente destinava-se à difusão ilícita com o envolvimento de uma menor de 14 (quatorze) anos de idade.
2. Nos termos do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, apenas a natureza da droga, isoladamente, não pode servir de empecilho à concessão da causa especial de redução prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, mormente quando a quantidade apreendida é de pequena monta. Precedentes.
3. Se a ré é primária e de bons antecedentes, e não há informações sobre a sua participação em organização criminosa ou que se dedique com habitualidade ao tráfico, impõe-se a atribuição da fração máxima de redução da pena à razão de 2/3 (dois terços).
4. Recurso do réu desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.